Tribunal: TJES
Processo: 0000737-04.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000737-04.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEDA MARIA ZANCANELLA TONETTI e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADI 5090/DF. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Município contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito de servidoras contratadas temporariamente ao recebimento de FGTS, diante da nulidade da contratação por ausência de concurso público, sem, contudo, fixar os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é cabível a integração do julgado para adequação à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece o direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência do STF, mas não explicita os critérios de atualização monetária e juros, configurando omissão relevante.

A ausência de definição dos consectários legais compromete a segurança jurídica e pode gerar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

O julgamento da ADI nº 5090/DF pelo STF fixa orientação vinculante quanto à remuneração das contas do FGTS, estabelecendo a aplicação da sistemática legal (TR + 3% a.a. + distribuição de resultados), assegurado como piso o IPCA.

O STF modula os efeitos da decisão para incidência prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento, vedando a recomposição de perdas inflacionárias pretéritas.

A integração do acórdão por meio de embargos de declaração é adequada para suprir omissão, sem implicar rediscussão do mérito, promovendo coerência sistêmica e efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
: 1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora em condenação judicial. 2. A atualização dos valores de FGTS deve observar a sistemática legal, assegurado como piso o IPCA, conforme definido pelo STF na ADI nº 5090/DF. 3. A aplicação do IPCA como piso possui efeitos prospectivos, sendo vedada a recomposição de perdas inflacionárias pretéritas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024, pub. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por MUNICÍPIO DE CASTELO, alegando a existência de vícios no acórdão proferido às fls. 195/212.

Alega o embargante que há omissão no julgado quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de FGTS. Sustenta que o acórdão reconheceu o direito ao FGTS, mas deixou de disciplinar os consectários legais, o que comprometeria a adequada execução do julgado. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, a fixação dos índices aplicáveis.

Em sua manifestação, os embargados alegaram que não há omissão relevante, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia principal, sendo os consectários matéria acessória. Contudo, reconhece a superveniência do julgamento da ADI nº 5090/DF, requerendo, inclusive, a fixação dos índices de correção monetária e juros conforme a tese firmada, em atenção à celeridade processual.

Pois bem.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se ao direito de servidores públicos contratados temporariamente ao recebimento de depósitos de FGTS, diante da nulidade da contratação por ausência de concurso público, bem como à definição dos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre tais valores.

O ato embargado foi no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o direito das autoras ao recebimento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sem, contudo, explicitar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
deve ser acolhido, em caráter integrativo
.

De fato, embora o acórdão tenha enfrentado de forma adequada a questão central, a ausência de definição dos critérios de atualização monetária e juros pode gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença, sobretudo diante da superveniência de julgamento vinculante pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5090/DF.

Conforme decidido pelo STF (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, julgamento em 12/06/2024, publicação em 09/10/2024), foi conferida
interpretação conforme à Constituição
para estabelecer que:

A remuneração das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição de resultados)
deve ter como piso o IPCA
;

Nos anos em que essa remuneração não alcançar o IPCA, deverá haver compensação a ser definida pelo Conselho Curador;

Os efeitos da decisão são
prospectivos
, incidindo apenas a partir da publicação da ata de julgamento, vedada a recomposição de perdas pretéritas.

Nesse contexto, a integração do julgado é medida que se impõe para:

Adequar o acórdão à orientação vinculante do STF;

Evitar controvérsias futuras na fase de liquidação;

Assegurar coerência sistêmica e efetividade da prestação jurisdicional.

Além disso, a complementação não implica rediscussão do mérito, mas apenas o aperfeiçoamento do comando condenatório, o que é plenamente compatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, deve ser integrado o acórdão para consignar que:

A atualização dos valores de FGTS observará a sistemática legal (TR + 3% a.a. + distribuição de resultados),
assegurado como piso o IPCA
, nos termos da ADI nº 5090/DF;

A aplicação do IPCA como piso observará a
modulação dos efeitos
, incidindo apenas prospectivamente, a partir da publicação da ata de julgamento (09/10/2024);

Fica vedada qualquer recomposição de supostas perdas inflacionárias pretéritas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, para integrar o acórdão e estabelecer que a atualização dos valores devidos a título de FGTS observará os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5090/DF, nos seguintes termos:

(i) aplicação da remuneração legal das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição de resultados), assegurado, como piso, o índice oficial de inflação (IPCA);
(ii) incidência prospectiva da referida sistemática, a partir da publicação da ata de julgamento (09/10/2024);
(iii) vedação à recomposição de perdas inflacionárias relativas a períodos anteriores.

Mantém-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar